Tribunal: TJBA
Processo: 8008576-74.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008576-74.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: FELIPE NERY BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação e determinou a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, sustentando a aplicação do Tema 1.313 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ, em detrimento da aplicação do Tema 1076 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O Acórdão recorrido fundamenta expressamente a necessidade de postergar a fixação dos honorários para a liquidação de sentença, aplicando o Tema 1076 do STJ, segundo o qual a fixação equitativa restringe-se a causas sem conteúdo patrimonial imediato, o que não é o caso das ações de fornecimento de medicamentos. 5. O Tema 1.313 do STJ não suspende nem afasta a aplicabilidade do Tema 1076, sendo incabível a fixação equitativa em hipóteses nas quais o proveito econômico é aferível. 6. A decisão judicial não está obrigada a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões necessárias ao deslinde da causa, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, tampouco constituem via adequada apenas para fins de prequestionamento, conforme entendimento reiterado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8008576-74.2023.8.05.0113, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, FELIPE NERY BARBOSA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)